Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-64.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500124-64.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante MURILO
RAPHAEL MOREIRA DE MELLO PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso de Murilo Raphael Moreira
de Mello Paula., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-64.2019.8.26.0608 -Voto no 40961
2
Voto no 40.961
Apelação no 1500124-64.2019.8.26.0608 - Franca
Processo no 1500124-64.2019.8.26.0608 2a Vara Criminal
Apelante - Murilo Raphael Moreira de Mello Paula
Apelado - Ministério Público
Tráfico. Autoria e materialidade comprovadas. Reincidência. Redução de pena, regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Impossibilidade.
Reincidente.
Condenação
mantida.
Murilo Raphael Moreira de Mello Paula, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário, decretada a perda,
em favor da União, do valor apreendido. Decretada a suspensão dos
direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal (fls. 217/222).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 277/278).
Instaurado
incidente
de
dependência
toxicológica, foi juntado aos autos laudo médico (fls. 187/188).
Postula a ilustre defensora pública, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, a aplicação da causa especial
redutora de pena, regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; ou regime inicial semiaberto (fls.
235/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-64.2019.8.26.0608 -Voto no 40961
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
270/276), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 288/292).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de abril de
2019, por volta de 19h40min, no interior de residência situada em
Franca/SP, Murilo Raphael Moreira de Mello Paula teria vendido, trazido
consigo e guardado, para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta porções de
cocaína (7,88g), substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de
exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de constatação preliminar
(fls. 18/22), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 91/93) e prova
oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou
que estava com uns conhecidos, na porta do prédio onde sua genitora
reside. Flávio José adquiriu drogas. Não vendeu entorpecente para
Flávio. A viatura policial se aproximou, todos correram, mas foi
alcançado. Disseram que havia droga no chão, que seria dele. Não
portava entorpecente. A blusa referida pelos policiais realmente é
sua, no entanto, não havia droga. Não foi encontrada balança digital.
Residia no local dos fatos. Já foi preso por furto e roubo (audiovisual).
A testemunha Robson Henrique dos Santos,
policial militar, em juízo, afirmou que, durante patrulhamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-64.2019.8.26.0608 -Voto no 40961
4
avistou quatro pessoas, próximo do local dos fatos. Ao avistar a
equipe, todos correram, cada um para um lado. Conseguiu alcançar
Flávio José, que dispensou três porções de cocaína. Sem que nada
lhe fosse perguntado, ele disse que comprara duas porções de
cocaína do apelante, por quarenta reais, e ganhara uma porção,
como brinde. Seu companheiro abordou o apelante. Na revista
pessoal e na residência do apelante, nada foi encontrado. Do lado de
fora da casa, havia uma blusa de frio, contendo dois pacotinhos,
com dez porções de cocaína, cada um. Atrás da máquina de lavar
roupas, foi apreendida uma balança de precisão. O apelante disse
que não residia ali. A mãe dele, no entanto, confirmou que a blusa
era do apelante, que ele morava no local. Cerca de dez dias antes dos
fatos, chegou informação de tráfico no apartamento. Em diligência no
local, nada foi encontrado (audiovisual).
A testemunha Ricardo Garcia de Oliveira,
policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, em
patrulhamento pelo conjunto habitacional, avistou quatro pessoas,
entre elas o apelante. Todas saíram correndo. Conseguiu alcançar o
apelante, que dispensou sete porções de cocaína. Seu companheiro
abordou Flávio José, que dispensou três porções de cocaína. Flávio
disse que comprara duas porções de cocaína, do apelante, pagando
por elas quarenta reais. E ganhara uma porção, de brinde. Na
residência do apelante, encontrada, do lado de fora, uma blusa,
contendo vinte porções de cocaína. A mãe dele, no início, dissera que
ele não morava lá. No entanto, objetos dele estavam na casa. Ela
confirmou que a blusa pertencia ao apelante. Dias antes dos fatos,
efetuada diligência no local, em razão de informação de tráfico. Na
ocasião, nada foi encontrado (audiovisual).
A testemunha Flávio José dos Santos, em juízo
asseverou que iria comprar três porções de droga e ganharia uma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-64.2019.8.26.0608 -Voto no 40961
5
Comprou o entorpecente no local. Eram três pessoas, duas correram
(audiovisual).
A prova dos autos é desfavorável ao apelante. A
versão oferecida por ele, no interrogatório judicial, no sentido de que,
a despeito de ter corrido, não vendera ou portara droga, não
prevalece. É desmerecida pelo depoimento das testemunhas Robson e
Ricardo. Ricardo presenciou o apelante se desfazer da droga,
enquanto que Robson que, abordou Flávio José, confirmou a
apreensão de três porções de cocaína. Flávio indicou de pronto o
apelante, como a pessoa que vendera duas porções de droga, por
quarenta reais, e dera uma, como brinde.
Ademais, na blusa de frio do apelante, que
estava do lado de fora, foram apreendidas mais vinte porções de
cocaína, sem falar, na balança digital.
A palavra de policiais não pode ser descartada a
priori pelo simples fato da natureza da função exercida, ainda que
para que possa ter validade como prova deva se mostrar coerente,
como ocorre no presente caso.
Assim, a condenação do apelante fica mantida.

A pena foi fixada, em cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, majorada em um sexto, pela reincidência,
resultou em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário. Não comporta
alteração.
Inviável a aplicação da causa especial redutora
de pena, pretendida pela Defesa, por ser o apelante reincidente. Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500124-64.2019.8.26.0608 -Voto no 40961
6
mesma forma, em relação ao regime carcerário mais brando e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Murilo Raphael Moreira de Mello
Paula.
desa Angélica de Almeida
relatora